Tribunal: TJMT
Processo: 1006182-65.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006182-65.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), LAURA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 054.231.901-26 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), ALLAN BOAVENTURA DELGADO - CPF: 019.664.611-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELE GISLAINE LESCO - CPF: 058.049.021-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONCURSO DE PESSOAS – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA APELAÇÃO DE CORRÉU EM SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL SIMILAR – APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PROCEDÊNCIA – ALMEJADA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS (TRÁFICO PRIVILEGIADO) E MODIFICAÇÃO DE REGIME – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES DELITIVAS – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
1. É cabível a extensão, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, dos efeitos do acórdão de apelação que reduziu a sanção fixada pelo juízo de primeiro grau a corréu em situação fático-processual similar.
2. A incidência da causa especial de diminuição da pena deve ser afastada quando há evidências da dedicação às atividades delitivas.
3. Imposição de regime inicial fechado, ante a existência de circunstância judicial desfavorável e valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente.
4. Procedência parcial da ação.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Cuida-se de revisão criminal com pedido de liminar ajuizada por
Laura Rodrigues de Souza
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Penal n. 1005966-80.2021.8.11.0042, que a condenou como incursa nas sanções do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, c/c artigo 29 do Código Penal, à pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime fechado, e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa (id. 205912157).

A defesa objetiva, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, o deferimento de medida liminar para determinar a inserção imediata da revisionanda no regime semiaberto, ou a suspensão da execução da reprimenda no regime fechado até o julgamento do mérito da presente, concedendo-lhe o direito de permanecer em liberdade.

Ainda, postula a redução da pena-base imposta, nos termos do concedido ao corréu Allan Boaventura Delgado em sede de apelação, bem como o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4° do art. 33 da Lei de Drogas, com a fixação do regime inicial semiaberto para o seu cumprimento.

Menciona que a pena-base atribuída à revisionanda foi elevada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses unicamente em razão da quantidade de droga apreendida e que, nos termos do acórdão que redimensionou a pena de Allan Boaventura Delgado, a elevação deve se dar em patamar não superior a 1/6 (um sexto), afirmando que, desse modo, a reprimenda basilar da autora deve ser reajustada para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Aduz, também, que a minorante especial do tráfico privilegiado foi afastada equivocadamente, em razão de elementos fundados nas palavras dos policiais militares de forma isolada e na quantidade de entorpecente apreendido, alegando que a demandante não possuía maus antecedentes e que o montante da droga já foi valorado na primeira fase da dosimetria, de modo que não pode prejudicá-la na última etapa da fixação da pena.

Sustenta que “
ninguém disse que a residência era um ponto de venda de drogas ou boca de fumo”
e que sequer foram encontrados objetos comumente utilizados para a traficância na residência, concluindo que não há que se falar em dedicação a atividades criminosas.

Extrai-se do feito que a condenação transitou em julgado para a autora em 02/06/2022 e para a sua defesa em 12/02/2022
(id. 205912176/86710730).

Conforme decisão de id. 206174677, o pedido liminar foi indeferido.

O parecer do Ministério Público do Estado, constante no id.

206779662, foi pela parcial procedência da ação, no sentido de estender os efeitos do acórdão de julgamento da apelação do corréu Allan Boaventura Delgado para, na primeira fase, aplicar a fração de 1/6 (um sexto) sobre o vetor judicial desfavorável e, por consequência, redimensionar a pena-base da autora.

É o breve relato.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

A revisão criminal tem natureza jurídica de ação originária, cujo escopo é a desconstituição de sentença penal com trânsito em julgado, ou seja, tem caráter rescisório. Nesse sentir, a ação originária apenas é cabível nas hipóteses excepcionais e taxativas previstas no artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, não podendo ser utilizada como mecanismo indireto de reapreciação do arcabouço probatório enfrentado na decisão atacada, tampouco para reanálise de teses já debatidas e interpretadas dentro do âmbito ordinário de plausibilidade do julgador (Informativo n. 958 do STF).

De igual modo, no que se refere à dosimetria da pena, entende-se que a ação revisional tem cabimento restrito, sendo meio idôneo para corrigir eventuais equívocos, desde que se enquadre em alguma das hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal.

A respeito, veja-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO. ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. REVISÃO.

1. A utilização da revisão criminal, ação cuja função é a excepcional desconstituição da coisa julgada, reclama a demonstração da presença de uma de suas hipóteses de cabimento, descritas no art. 621 do Código de Processo Penal, situação não ocorrente na espécie.

2. Ademais, "embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos" (AgRg no AREsp n. 734.052/MS, QUINTA TURMA, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 16/12/2015).

3. Assim, os fundamentos utilizados na dosimetria da pena somente devem ser examinados se evidenciado, previamente, o cabimento do pedido revisional, porquanto a revisão criminal não se qualifica como simples instrumento a serviço do inconformismo da parte.

4. Revisão criminal não conhecida. (RvCr n. 5.247/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 14/4/2023.)

A presente ação revisional objetiva a diminuição da pena-base aplicada à
Laura Rodrigues de Souza
, em extensão ao acórdão da Apelação n. 1005966-80.2021.8.11.0042, no qual a Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal redimensionou a pena privativa de liberdade aplicada ao corréu
Allan Boaventura Delgado
, que havia sido de
09 (nove) anos de reclusão
e 900 (novecentos) dias-multa, para
7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão
e 766 (setecentos e sessenta e seis) dias-multa, ambas em regime inicial fechado.

Tal decisão restou assim ementada:

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33, CAPUT, CP] – PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REJEITADA – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – QUANTUM DE PENA – EXASPERAÇÃO INIDÔNEA DA PENA-BASE – REDIMENSIONAMENTO – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Os elementos concretos dos autos permitem concluir que, após a denúncia anônima realizada, a Polícia Militar visualizou outros indícios previamente à abordagem, que demonstram a existência de fundada suspeita, autorizadora da busca pessoal realizada, acobertada pelo manto da legalidade [art. 240, § 2º, CPP].

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado n. 8 da TCCR/TJMT].

O recrudescimento excessivo da pena-base autoriza o redimensionamento dela, com a aplicação da fração de 1/6 [um sexto] para cada circunstância judicial negativa.

O quantum de pena fixado e a reincidência do apelante obstam o cumprimento da pena em regime inicial mais brando.

Assim entende-se que, no caso, por ter sido revista a reprimenda aplicada ao corréu
Allan Boaventura Delgado, em sede de apelação, sob o fundamento de que o
quantum
arbitrado na sentença se revelou exagerado, e considerando que houve o trânsito em julgado da condenação (id. 205912176/86710730), pertinente o processamento do pedido revisional.

Nesse sentido:

REVISÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ERRO TÉCNICO E INJUSTIÇA CONFIGURADA - VALORAÇÃO DA PERSONALIDADE DO AGENTE E CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME - BIS IN IDEM – OCORRÊNCIA - READEQUAÇÃO NECESSÁRIA – COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE - AMBAS PREPONDERANTES - REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Verificando-se flagrante injustiça na dosimetria da pena é possível sua reestruturação em sede de revisão criminal. Na hipótese, foram utilizado os mesmos fundamentos para valorar as circunstâncias judiciais da personalidade e da circunstância do crime, de forma que é forçoso reconhecer a procedência da revisão para afastar a valoração da circunstância judicial da personalidade, e compensar a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, pois são igualmente preponderantes. (N.U 1003794-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

“(...) A readequação da pena, por meio de ação revisional, atende aos princípios do devido processo penal, da ampla defesa, do duplo grau de jurisdição e da colegialidade. (STJ, HC nº 228.338/PE)

O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser cabível a propositura de Revisão Criminal, caso evidenciada ilegalidade na dosimetria, nos termos do art. 621, I, do CPP. (STJ, HC nº 378.059/RJ; AgRg no REsp nº 1587184/SC; REsp nº 418.399/RS. TJMT, RvC nº 126610/2016; RvC nº 138612/2016; RvC nº 74722/2016; RvC nº 180176/2015; RvC nº 134905/2014). (...)” (N.U 1002805-67.2016.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017)

Passa-se, então, à análise da pena-base imputada à revisionanda, que foi condenada à 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, conforme se observa da sentença ora objurgada:

“(...) Primeira fase:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidos
3,77360 kg (três quilogramas, setecentos e setenta e três gramas e sessenta centigramas) de cocaína e 6,340 kg (seis quilogramas e trezentos e quarenta gramas) de maconha
, que demonstra o dolo intenso da condenada e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

(...)

Acerca da conduta social e personalidade da condenada, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta da condenada não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, denota-se pelos antecedentes juntados no ID 53857443, que a acusada é primária.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito praticado em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso,
DEIXO
de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO
a pena-base em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias multa
.

Segunda fase:

Inexistem atenuantes e agravantes a serem consideradas.

Por isso,
MANTENHO
a pena fixada na primeira fase, qual seja:
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias multa
.

Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos
cumulativamente
, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Em que pese a primariedade da acusada, tenho que a mesma se dedica à atividade criminosa, porquanto não se pode olvidar que foi apreendida vultuosa quantidade de substâncias proscritas
(3,77360 kg de cocaína e 6,340 kg de maconha)
, sendo uma parte delas em sua residência, a qual, por sua vez, sequer faz uso nem soube dar explicações contundentes acerca de suas apreensões. Inclusive, considerando sua renda mensal como garota de programa, não tinha condições financeiras para adquirir todo esse entorpecente se não fosse em coautoria com seus comparsas e, quiçá, com terceiros não identificados.

Corroborando com essa premissa, ressai dos depoimentos dos policiais militares que efetuaram sua prisão, que a residência onde a acusada LAURA morava junto com sua comparsa MICHELE era ponto de venda de entorpecentes, tanto que aqueles receberam denúncia anônima sobre tal fato e foram até o local para averiguar a veracidade da mesma, ocasião em que obtiveram êxito em efetuar as prisões dos réus e as apreensões dos entorpecentes.

Desta feita, a vista das provas produzidas nos autos, bem como considerando que a acusada não comprovou exercer trabalho lícito e mesmo assim está sendo patrocinada por advogada constituída, agregado a exorbitante quantidade de droga apreendida, resta evidente que ela estava usando a traficância como meio de vida, fator que afasta o tráfico privilegiado.

(...)

Ainda no mesmo norte, eis o Enunciado Orientativo n° 30 do Eg. TJ/MT, in verbis:

“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.”

Por isso,
DEIXO
de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo causa de aumento e de diminuição a serem consideradas,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor de
LAURA RODRIGUES DE SOUZA
, no patamar
de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias multa
, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2º, alínea ‘a’, e § 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e, ainda, considerando a vultosa quantidade de entorpecente apreendido, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça abaixo,
FIXO
o regime prisional de início em
FECHADO
.

(...)

E ainda, eis o Enunciado Orientativo n° 47 do Eg. TJ/MT, in verbis:

“47. A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.”

Considerando que a condenada responde o processo em liberdade,
PERMITO-LHE
aguardar também em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso.

Considerando que a condenada aguardará em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso,
DEIXO
de determinar a expedição de guia de execução provisória, nos termos do que dispõe o art. 8ª da Resolução n. 113/2010 do CNJ. (...)”

Em relação ao corréu
Allan Boaventura Delgado, foram utilizados os mesmos fundamentos da dosimetria da autora, no entanto, com majoração da pena-base em virtude de
duas condenações com trânsito em julgado sendo uma valorada como maus
antecedentes e outra como agravante
da reincidência, restando fixada em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

No recurso de apelação interposto por
Allan Boaventura Delgado
, parcialmente provido pela Primeira Câmara Criminal desta Corte, foi determinada a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, redimensionando a sanção para 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 766 (setecentos e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado, conforme voto do Relator, Des. Orlando de Almeida Perri:

“(...) No que diz respeito ao quantum de pena fixado, na primeira fase o juízo singular utilizou uma das duas condenações anteriores, transitadas em julgado, para desvalorar os antecedentes do réu, e, em razão da quantidade e da variedade da droga apreendida, fixou a pena-base em 8 [oito] anos de reclusão e 800 [oitocentos] dias-multa, que se revela exagerado, razão pela qual aplico a fração de 1/6 [um sexto] para cada circunstância judicial negativa, fixando a reprimenda basilar em 6 [seis] anos e 8 [oito] meses de reclusão e pagamento de 666 [seiscentos e sessenta e seis] dias-multa.

Na etapa intermediária, incide a agravante da reincidência, que mantenho no patamar de 1 [um] ano e 100 [cem] dias-multa, fixado pelo juízo singular.

Não há causas especiais de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual torno a pena definitiva em 7 [sete] anos e 8 [oito] meses de reclusão e pagamento de 766 [setecentos e sessenta e seis] dias-multa.

O regime inicial permanece o fechado, em razão das circunstâncias judiciais negativas e da reincidência, nos moldes do art. 33 do CP. (...)”

Nesse contexto, constata-se que a situação fático-processual da requerente é similar (inclusive mais benéfica, ante a inexistência de condenações transitadas em julgado) à do corréu apelante.

Assim sendo, tendo em vista que o embasamento utilizado na redução da penalidade não possui caráter exclusivamente pessoal, aplicável a extensão prevista no artigo 580 do Código de Processo Penal.

Sobre a aplicabilidade do supracitado dispositivo legal em sede de revisão criminal, vale citar o seguinte julgado:

“(...) Conquanto o art. 580 do CPP diga respeito ao efeito extensivo dos recursos, nada obsta sua aplicabilidade, também, em sede de revisão criminal, razão pela qual se a injustiça dosimetria da pena do revisionando foi corrigida de ofício, o mesmo raciocínio deve ser aplicado aos demais coacusados que se encontram em idêntica situação processual.” (TJMT, ED 60727/2016)” (N.U 1002805-67.2016.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017)

Ressalte-se que, apesar de ter afastado, quando da apreciação da medida liminar, a aplicação do princípio da isonomia, uma vez que as provas constantes nos autos levam à conclusão de que a requerente se dedica às atividades delitivas, o que justifica o recrudescimento da sanção basilar, após análise mais detida e profunda sobre o tema, entendo pertinente a aplicação do preceito em comento.

Acerca do tema, o entendimento deste Tribunal é no sentido da extensão dos efeitos da decisão favorável ao corréu em situação fático-processual idêntica à do recorrente, senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO, EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES – TRÂNSITO EM JULGADO – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE CONCURSO FORMAL DE CRIMES POR EXTENSÃO DE EFEITOS DA APELAÇÃO N. 0012710-26.2012.8.11.0042 – EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AS CORRÉUS EM RECURSO DE APELAÇÃO QUE RECONHECEU O CONCURSO FORMAL DE CRIMES – POSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO BASEADO EM CARÁTER PESSOAL – IDENTIDADE JURÍDICA PROCESSUAL VERIFICADA – EXTENSÃO DO JULGADO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 580, DO CPP – REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE.

Uma vez verificado que a decisão colegiada não se fundamenta em motivo de caráter exclusivamente pessoal e que, a par disso, o requerente está em situação fático-processual idêntica àquela vivenciada pelos corréus, é imperioso conceder-lhe a extensão dos efeitos do julgado-paradigma, nos termos do art. 580, do CPP, com o consequente redimensionamento da reprimenda. (N.U 1008297-64.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

“(...) Uma vez verificado que a decisão colegiada não se fundamenta em motivo de caráter exclusivamente pessoal e que, a par disso, o requerente está em situação fático-processual idêntica àquela vivenciada pelo corréu, é imperioso conceder-lhe a extensão dos efeitos do julgado-paradigma, nos termos do art. 580, do CPP, com o consequente redimensionamento da reprimenda. (...)” (N.U 1009844-76.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020)

Portanto, cabível a extensão dos efeitos do acórdão da Apelação n. 1005966-80.2021.8.11.0042, interposta pelo corréu
Allan Boaventura Delgado, para, na primeira fase, majorar a pena-base da revisionanda na
fração de 1/6 (um sexto), tanto da pena privativa de liberdade quanto da de multa.

No tocante à redução de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/2006, tem-se que a benesse foi devidamente afastada pelo juízo de primeiro grau na terceira fase do cálculo da pena.

Com efeito, ratificando o entendimento esposado em sede preliminar, a incidência da causa especial de diminuição da pena disposta no retrocitado dispositivo merece ser afastada ante as evidências de que a revisionanda é dedicada às atividades delitivas.

De fato, a dedicação à atividade criminosa resta demonstrada por diversos elementos constantes nos autos, a saber: (i) pela quantidade expressiva de substâncias entorpecentes apreendidas, quais sejam, 3,77360 kg (três quilogramas, setecentos e setenta e três gramas e sessenta centigramas) de cocaína e 6,340 kg (seis quilogramas e trezentos e quarenta gramas) de maconha, (ii) pela residência da autora ser utilizada como ponto de venda de drogas, e (iii) por ela não ter comprovado o exercício de atividade laboral lícita e, ainda assim, estar sendo patrocinada por advogada constituída.

Nesse ponto, cumpre salientar que o montante de entorpecente apreendido é elemento apto a demonstrar a dedicação à atividade criminosa e, consequentemente, autorizar o afastamento da minorante
especial do tráfico privilegiado, a saber:

A quantidade
, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes,
são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
. (Enunciado Orientativo n. 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas) - sem grifos no original.

Em que pese a quantidade de droga apreendida já ter sido valorada na primeira fase da dosimetria da pena, não vislumbro a configuração de
bis in idem
ao utilizar tal critério, unicamente, para demonstrar a dedicação da revisionanda à atividade criminosa, conclusão esta consolidada pelas demais provas coligadas aos autos.

Por oportuno, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça permite a utilização da natureza e quantidade de entorpecentes para majorar a pena-base e,
“em conjunto com outras circunstâncias, para corroborar a participação em organização criminosa”
(AgRg no HC n. 856.508/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).No mesmo sentido, entende o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“(...) O afastamento do benefício do tráfico privilegiado não está vinculado à quantidade de droga, mas sim pelo fato de o requerente e os corréus não se incluírem na definição de traficantes ocasionais, sobretudo pela reunião de várias pessoas na empreitada criminosa, a evidenciar o profissionalismo e habitualidade no tráfico de entorpecentes. (Parecer nº 008891-001/2021. Wesley Sanches Lacerda, promotor de Justiça) (...) Não se reconhece ocorrência de bis in idem se, além da quantidade da droga apreendida, há outros elementos de provas que evidenciem o envolvimento do apelado em organização criminosa. (STJ, HC 448452/SP; HC 373523/SP; AgRg no REsp 1744989/MS) (...) (N.U 1011146-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 16/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

Apesar de não constar afirmação no sentido de que a residência da requerente se tratava de ponto de venda de drogas e de não terem sido encontrados petrechos utilizados na traficância, o conjunto probatório existente nos autos levam à conclusão de que o local estava sendo utilizado para o ilícito.

Além disso, importa mencionar que, apesar da primariedade da requerente, os requisitos previstos na causa de diminuição são de observância cumulativa, de modo que a ausência de quaisquer deles implica no afastamento da benesse (STJ, AggRg no AREsp 2292569/MG).

Ademais, pretende a revisionanda o cumprimento da sanção em regime inicial semiaberto, pleito este que, de igual modo, não comporta acolhimento.

Como salientado pelo parecer ministerial (id. 206779662),
“não há ilegalidade na imposição de regime inicial fechado ao réu condenado à pena fixada entre 04 (quatro) e 08 (oito) anos, se presente circunstância judicial desfavorável, assim como se dá na espécie”
(N.U 0021278-26.2015.8.11.0042, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 06/03/2024).

Por fim, registra-se que a
“valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”
(Enunciado Orientativo n. 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Em face de todo o exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido revisional formulado por
Laura Rodrigues de Souza
, em consonância ao parecer ministerial, tão somente para estender-lhe os efeitos do acórdão proferido nos autos da Apelação n. 1005966-80.2021.8.11.0042, reajustando a sanção final e definitiva
para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantidos o
regime inicial fechado
, o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e os demais termos da r. sentença vergastada.

Junte-se cópia do acórdão ao processo revisto e encaminhe-se ao juízo da execução penal, com urgência, nos termos do artigo 193 do Regimento Interno deste Tribunal.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024